Tribunal: TJSP
Processo: 1046291-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora demonstrou que adquiriu dois ingressos para o evento "Harry Potter In Concert" e que houve alteração significativa nas condições previamente contratadas, com a perda na qualidade do serviço – Requeridas não comprovaram que o evento foi bem sucedido e que a alteração do local do espetáculo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora demonstrou que adquiriu dois ingressos para o evento "Harry Potter In Concert" e que houve alteração significativa nas condições previamente contratadas, com a perda na qualidade do serviço – Requeridas não comprovaram que o evento foi bem sucedido e que a alteração do local do espetáculo não interferiu na qualidade da apresentação – Cabível a restituição do valor pago pelos ingressos (R$ 1.200,00) – Caracterizados os danos materiais e morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e ao ressarcimento do valor dos ingressos e das despesas indicadas na petição inicial – Demonstrado que as organizadoras do evento ofereceram a possibilidade de restituição do valor dos ingressos quando da alteração do local do evento, mas a Autora anuiu com a realização do evento em local diverso – Por outro lado, a Autora não anuiu com a alteração do local dos assentos e com a redução da qualidade do espetáculo – Cabível a restituição da diferença entre o valor dos ingressos pagos pela Autora e o valor dos ingressos mais baratos – Não caracterizados os danos materiais – Excessivo o valor dos danos morais – RECURSO DA REQUERIDA WARNER INC. PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao ressarcimento do valor dos ingressos e das despesas indicadas na petição inicial, e para condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 1.050,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00